Tribunal: TJSP
Processo: 1000869-26.2022.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Declaratória cumulada com Cobrança. Servidora Pública. Adicional insalubridade. Pretensão da parte autora ao recebimento da gratificação pertinente ao adicional de insalubridade, diante das funções do cargo que ocupa. Autora que é Merendeira. Contexto probatório apto a comprovar que a autora não labora em ambiente insalubre. Perícia esclarecedora quanto a não exposição

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Declaratória cumulada com Cobrança. Servidora Pública. Adicional insalubridade. Pretensão da parte autora ao recebimento da gratificação pertinente ao adicional de insalubridade, diante das funções do cargo que ocupa. Autora que é Merendeira. Contexto probatório apto a comprovar que a autora não labora em ambiente insalubre. Perícia esclarecedora quanto a não exposição da servidora pública, comprovando não fazer jus ao referido adicional. Laudo pericial realizado sob o império da imparcialidade, por perito de confiança do Juízo, e merece a credibilidade que lhe foi dedicada na sentença. Inocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que as provas constantes nos autos são suficientes à formação da convicção, especialmente levando-se em consideração a quantidade de documentos juntados aos autos, e ainda, a perícia realizada por perito de confiança do Juízo. Patente a manutenção da sentença. Precedentes. Recurso de Apelação interposto pela autora que é improvido.